Tribunal: TJDFT
Processo: 0708923-55.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ESTADO. APELAÇÃO. ERRO MÉDICO. PRESENTE. ALTA INDEVIDA. NÃO REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. MORTE. PACIENTE. PENSIONAMENTO. FILHOS. DEVIDO. DANOS MATERIAIS E MORAL. CABÍVEIS. SENTENÇA REFORMADA.
I. A responsabilidade civil do Estado, fundada no art. 37, § 6o, da Constituição da República ou no art. 43, do Código Civil, exige a comprovação quanto à relação de causa e efeito entre a conduta do agente público e o evento danoso, sendo certo que a responsabilidade estatal é objetiva.
II. Ainda que a lesão decorra de conduta omissiva, a responsabilidade será atribuível ao Estado na modalidade objetiva, tendo em vista que, ao optar por “nada fazer”, o agente responde como se algo tivesse feito, pois poderia ter evitado o resultado lesivo ou contribuído para minorá-lo, mas não o fez. Assim, embora já tenha adotado a modalidade subjetiva, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evoluiu para reconhecer a incidência da responsabilidade objetiva estatal tanto nos casos de ação quanto nos de omissão imputável aos agentes públicos.
III. In casu, ficou comprovado que ao não realizar anamnese completa da paciente e a não observância das queixas desta durante a internação resultou no evento morte.
IV. O agravamento do estado de saúde da paciente após atendimento médico ineficiente, especialmente quando concedida alta hospitalar sem a realização de todos os procedimentos necessários para a constatação da real condição do enfermo, enseja o dever de reparação cível, mormente quando resulta na morte da paciente. Nessa hipótese, é cabível o dano moral, porque presumível, e material, desde que comprovado.
V. Os filhos menores, cuja dependência econômica é presumida da mãe, fazem jus à percepção de pensão mensal em decorrência de sua morte. Precedentes.
VI. Apelo provido.